Tribunal: TJSP
Processo: 1059424-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de mútuo. Ação de cobrança julgada procedente. Inconformismos dos réus. Superveniência de acordo entabulado entre as partes, homologado no processo que tramitou perante a Vara da Família e Sucessões. Débito objeto destes autos que fez parte do acordo celebrado e homologado, inclusive quanto aos honorários de sucumbência. Hipótese que conduz a prejudicialidade do interesse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de mútuo. Ação de cobrança julgada procedente. Inconformismos dos réus. Superveniência de acordo entabulado entre as partes, homologado no processo que tramitou perante a Vara da Família e Sucessões. Débito objeto destes autos que fez parte do acordo celebrado e homologado, inclusive quanto aos honorários de sucumbência. Hipótese que conduz a prejudicialidade do interesse recursal, ante a perda superveniente de objeto. RECURSO PREJUDICADO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000651193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059424-54.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SILVIO
YAGINUMA e TETRAENG PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA, é
apelada ANDREA MELO MADELLA YAGINUMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1059424-54.2017.8.26.0100 VOTO No 6723 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1059424-54.2017.8.26.0100
APELANTES: SILVIO YAGINUMA E TETRAENG PLANEJAMENTO E
CONSTRUÇÕES LTDA
APELADO: ANDREA MELO MADELLA YAGINUMA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
VOTO No 6723
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de mútuo. Ação de cobrança
julgada procedente. Inconformismos dos réus. Superveniência
de acordo entabulado entre as partes, homologado no processo
que tramitou perante a Vara da Família e Sucessões. Débito
objeto destes autos que fez parte do acordo celebrado e
homologado, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.
Hipótese que conduz a prejudicialidade do interesse recursal,
ante
a
perda
superveniente
de
objeto.
RECURSO
PREJUDICADO, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos
réus Silvio Yaginuma e Tetraeng Planejamento e Construções Ltda contra
a r. sentença de fls. 724/727, cujo relatório adoto, que nos autos da ação de
cobrança ajuizada por Andrea Melo Madella Yaginuma, julgou procedente
o pedido para condenar os réus ao pagamento do valor de R$
1.129.595,02, com correção monetária desde cada transferência bancária e
juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Em razão da
sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1059424-54.2017.8.26.0100 VOTO No 6723 3/6
atualizado da condenação.
Embargos de declaração opostos pelos réus (fls.
729/735), que restaram rejeitados (fls. 736).
Inconformados, apelam os réus (fls. 738/760),
requerendo a concessão da gratuidade da justiça. Preliminarmente, alegam
que deve ser anulado/desconsiderado o depoimento da testemunha Pedro
Luiz Varea Gomez, cuja contradita não foi acolhida pelo d. juízo a quo.
Aduzem que o réu Silvio Yaginuma é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da presente demanda. No mérito, sustentam que não há provas
suficientes nos autos que atestem o valor cobrado pela autora. Alegam que
restou comprovado que houve transferência de valores por vontade da
autora em colocar dinheiro na empresa da família, mas não a título de
empréstimos. Aduzem que não se sabe se existem valores que são
comunicáveis ao casal ou não. Sustentam que não foi considerada a
devolução de R$ 400.000,00 feita pela empresa ré à autora. Pugnam pelo
provimento do recurso e reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento do
preparo, ante o pedido de gratuidade da justiça.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 768/794).
Para análise do pedido de concessão da
gratuidade da justiça foi determinado aos réus/apelantes que apresentassem
as declarações de renda e os balanços contábeis, sob pena de indeferimento
do benefício requerido (fls. 825/827).
Os réus/apelantes deixaram de apresentar os
documentos determinados, requerendo a extinção do presente processo nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1059424-54.2017.8.26.0100 VOTO No 6723 4/6
termos do art. 487, III, “b”, do CPC, em razão da homologação do acordo
entabulado entre as partes, no processo que tramita perante a 11a Vara da
Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo (fls.
830/831).
Foi determinado aos apelantes que comprovassem
a celebração do acordo noticiado ou esclarecessem se pretendiam desistir
do recurso interposto, sendo indeferido o pedido de concessão da
gratuidade da justiça (fls. 833/834).
Os apelantes apresentaram cópia do acordo
noticiado (fls. 838/840).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos
réus, no qual pretendem ver reformada a r. sentença que julgou procedente
a ação de cobrança, condenando-os ao pagamento de R$ 1.129.595,02.
Ocorre que, após o processamento do presente
recurso de apelação e remessa a esta Segunda Instância, os apelantes
informaram que foi homologado o acordo entabulado entre as partes no
processo no 1099372-33.2015.8.26.0100, que tramita em segredo de justiça
perante a 11a Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de
São Paulo e pleitearam a extinção do presente processo, nos termos do art.
487, III, “b”, do CPC.
Os apelantes apresentaram cópia do acordo
noticiado (fls. 838/840), sendo possível verificar que o débito objeto destes
autos fez parte dos termos do acordo homologado, inclusive quanto aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1059424-54.2017.8.26.0100 VOTO No 6723 5/6
honorários de sucumbência (item 2 fls. 838).
O referido acordo foi homologado por sentença,
e julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, bem
como homologado o pedido expresso de desistência do direito de
interposição de recurso (fls. 839/840).
Assim, diante do acordo celebrado entre as partes
e homologado por sentença irrecorrível nos autos mencionados (fls.
838/840), o exame do recurso de apelação interposto às fls. 738/760 resta
prejudicado, sendo o seu não conhecimento de rigor nos termos do
disposto no art. 932, inc. III, do CPC1.
No caso, o recurso de apelação restou prejudicado
pela perda superveniente do objeto, pois a vontade de recorrer se mostra
incompatível com o acordo que foi celebrado.
Portanto, em razão da perda superveniente do
objeto recursal, fica prejudicada a análise do mérito do presente recurso de
apelação interposto pelos réus.
Os autos deverão retornar à Vara de origem para
que, em fase de cumprimento de título, a composição que as partes
celebraram perante a Vara da Família e Sucessões, seja analisada pelo d.
juízo a quo.
Por fim, considerando que os réus/apelantes
tiveram o pedido de concessão da gratuidade da justiça indeferido e não
1 Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1059424-54.2017.8.26.0100 VOTO No 6723 6/6
recolheram o valor do preparo, com o trânsito em julgado do presente
Acórdão, deverão os apelantes comprovar o recolhimento do preparo do
recurso no juízo a quo, em 10 (dez) dias, sob pena de comunicação da
dívida ao Fisco.
(citam-se
como
precedentes:
Agravo
de
Instrumento
no
2114353-34.2014.8.26.0000, Agravo de Instrumento no 2200538-75.2014.8.26.0000, Apelação
no 0005557-34.2011.8.26.0114 e Apelação no 1015202-57.2015.8.26.0007).
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
recurso interposto, com observação.

SERGIO ALFIERI

Relator